Tribunal: CARF
Processo: 12457.003857/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12457.003857/2007-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.403 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
DON SEBASTIAN TURISMO E VIAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/05/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. TRANSPORTADOR.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
Para imputar responsabilidade ao proprietário de veículo apreendido pela multa
do art. 3o, § único, do Decreto-Lei n° 399/68, por estar transportando
mercadorias irregularmente internalizadas no país, deve estar evidenciado,
através de diligências fiscais, elementos indiciários concretos a atestar seu
envolvimento, aquiescência ou sua culpa in elegendo ou in vigilando nos atos
destinados a burlar o Fisco, nos termos do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 e do
art. 128 do CTN.
ERRO DE FATO. INEXATIDÕES MATERIAIS OU ERROS DE
CÁLCULO.
O julgador pode reconhecer, de ofício, a existência de erro de fato manifesto,
como evidentes inexatidões materiais ou erros de cálculo, sem que isso
implique reconhecer de ofício questões de fato, o que seria vedado pela
legislação processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa regulamentar para o valor de R$52.300,00, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes
Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que lhe davam provimento integral.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.003857/2007-87
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 523.000,00, referente à multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias n°
YD01243, no qual se baseou que, no interior do veículo tipo ônibus, placa AFB-
1512, em 20/05/2005, foram encontrados 261.500 maços de cigarros, sem que
houvesse prova da regular introdução no território nacional. A abordagem foi
efetuada pelas equipes do PRECON da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz
do Iguaçu, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, em Céu Azul- PR.
Lavrado o auto de infração com apreensão de mercadorias (f1.02) com vistas a aplicar a
pena de perdimento aos cigarros apreendidos, a fiscalização lavrou o presente auto de
infração (fl. 01) para exigência da multa prevista no art. 3°, parágrafo único do Decreto-
lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Regularmente cientificado, pessoalmente (fl. 01), o interessado apresentou impugnação
de folhas 28 a 33, anexando o documento de folhas 34 a 38. Em síntese apresenta as
seguintes alegações:
Que, o veículo encontrava-se fretado, no contrato firmado no período de 19 a 22 de
maio de 2005 o contratante utilizou o veículo indevidamente;
Que, os cigarros foram adquiridos por terceiros, a impugnante é parte ilegítima para
responder por qualquer penalidade;
Que, não descumpriu normas da ANTT visto que o veículo seria fretado para
equipamento musical;
Que, o contratante assumiu a mercadoria encontrada;
Requer seja anulado o auto de infração.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 26/03/2010, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-19.330, às fls. 42/45,
com a seguinte ementa:
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
TRANSPORTE.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 10/05/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 48), apresentou Recurso Voluntário em
08/06/2010, às fls. 49/56, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas havia
fretado o ônibus para o Sr. Renato do Amaral Gomes para realizar transporte de equipamentos
musicais de Passo Fundo a Marcelino Ramos, no período de 19 à 22 de maio de 2005, conforme
comprovam a cópia do contrato de fretamento e da nota fiscal anexados ao processo.
Esclarece que o contrato juntado com a Impugnação, referente ao período de
24/03 a 27/03/2005, se refere a outra oportunidade em que a recorrente havia fretado o ônibus
para o Sr. Renato do Amaral Gomes, oportunidade em que o contratante cumpriu os termos do
contrato, utilizando o veículo para a finalidade que foi fretado, entregando o bem na data
ajustada, em perfeitas condições de uso.
Contudo, afirma que, nesta segunda oportunidade, o contratante utilizou o ônibus
para finalidade e destino diverso do contratado, efetuando o transporte de mercadoria, quando
contratou o veículo para transporte de equipamentos musicais. Como o veículo havia sido
fretado pelo Sr. Renato do Amaral Gomes este seria o responsável pelas mercadorias
apreendidas, e contra quem devem ser aplicadas as penalidades por eventual irregularidade
cometida.
Analisando o Recurso Voluntário e os documentos que lhe acompanham, observo
que o recorrente apresenta novo contrato, às fls. 69/70, assinado com o suposto locatário do
veículo, Sr. Renato do Amaral Gomes, não apresentado quando da apresentação da Impugnação.
Neste contrato, o período abrange a data em que ocorreu o fato, 20/05/2005. No entanto, assim
como o contrato anterior, este novo não tem as firmas dos signatários reconhecida em Cartório,
nem foi registrado em Cartório de registro de títulos e documentos.
Nestas condições, tal prova se mostra totalmente inválida, pois não confere ao
julgador a mínima garantia quanto à sua autenticidade ou à data em que efetivamente foi
assinado.
Em relação ao depoimento do Sr. Renato do Amaral Gomes, juntados às fls.
71/72, constata-se que não fazem qualquer prova em favor do recorrente. Trata-se, tão somente,
de terceiro alegando sua própria inocência no caso e, via de consequência, de todos os
envolvidos.
A decisão de 1a instância foi no mesmo sentido:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

A despeito do argumento apresentado, fretamento de veículo, o interessado não
apresentou cópia de qualquer documento hábil que fosse capaz de afastar sua
responsabilidade. Dessa forma, não se tem a necessária certeza de que efetivamente foi
celebrado tal contrato. Aspecto esse, dada as circunstâncias do feito, de absoluta
relevância para se verificar o alegado pelo interessado. Não basta alegar, é preciso
provar o que se alega.
Ressalta-se que a cópia da "Declaração" (fl. 38) não faz prova do aventado fretamento
do veículo, tratando-se somente de declaração de terceiro, carecendo de provas
materiais que permitam, inequivocamente, a autoridade julgadora formar
convencimento de que de fato ocorreu o suscitado fretamento.
O Auto de Infração à fl. 03 se refere à Apreensão de Mercadorias. O Auto de
Infração à fl. 02, por sua vez, trata da aplicação de multa, com fundamento nos arts. 621 e 632 do
Decreto 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro), e no art. 3°, parágrafo único, do Decreto-Lei n°
399/68, com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03:
Decreto 4.543/02
Art. 621. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em
infração às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos,
por configurar crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu §
1o).
(...)
Art. 632. Aplica-se a multa de R$ 0,98 (noventa e oito centavos de real) por maço
de cigarro, por unidade de charuto ou de cigarrilha, ou por lote de sessenta quilos
líquidos dos demais produtos manufaturados apreendidos, na hipótese do art. 621,
cumulativamente com o perdimento da respectiva mercadoria (Decreto-lei no 399, de
1968, arts. 1o e 3o, § 1o).
Decreto-Lei n° 399/68
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A descrição dos fatos é a seguinte:
Tendo sido lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° YD01243,
PROCESSO N° 11969.007468/2005-26, contra o AUTUADO ACIMA, visto que as
mercadorias foram encontradas no interior do veículo tipo ÔNIBUS, de placa
AFB-1512, abordado em zona secundária, NA PRF EM CÉU AZUL/PR, pelas equipes
PRECON/PRF/PF, NO DIA 20/05/2005, às 19:00 horas, transportando grande
quantidade de CIGARROS de procedência estrangeira introduzido irregularmente
no país, para aplicação da pena de perdimento, aplicamos a multa conforme previsto na
legislação.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

A pena foi aplicada pelo transporte dos maços de cigarro em um ônibus, tornando
o seu proprietário responsável pela infração, uma vez que concorreu para a sua prática, ao
disponibilizar o veículo que efetuou o transporte das mercadorias, nos termos do art. 95 do
Decreto-Lei no 37/66:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Nesse sentido, entendendo que a responsabilidade, tanto tributária quanto
criminal, pelo transporte ilegal de cigarros se estende ao proprietário do veículo transportador, as
seguintes decisões do TRF da 4a Região, que inclusive se referem ao próprio recorrente,
DON SEBASTIAN:
i) Apelação Cível no 2006.71.04.006290-4/RS. Relatora: Des. Federal Maria de
Fátima Freitas Labarrère. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda.
Apelado: Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 04/11/2009.
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
ADUANEIRO.
LIBERAÇÃO
DE
VEÍCULO
TRANSPORTADOR
DE
MERCADORIA
ESTRANGEIRA
INTERNADA
IRREGULARMENTE. EXIGÊNCIA DE MULTA. RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO ILÍCITO FISCAL. BOA-FÉ.
1. A multa do art. 75 da Lei n° 10.833/2003 não ofende o direito de propriedade e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da capacidade contributiva. Ela tem por
escopo minar os recursos econômicos daqueles que promovem o contrabando e o
descaminho, em uma tentativa de torná-los inviáveis.
2. Nesse âmbito, a retenção do veículo até o pagamento da multa representa uma
garantia de que a finalidade da lei será atingida, garantia essa que pode, eventualmente e
quando razoável, ser por outra substituída, mas até essa substituição, a retenção do
veículo apresenta-se como a melhor forma de assegurar o fiel cumprimento da Lei.
3. Para haver responsabilização do proprietário do veículo pelo ilícito fiscal praticado
por terceiro, é necessária a demonstração de que ele tinha ciência (real ou presumida)
ou, ao menos, assumiu o risco de a ele ser atribuída a responsabilidade pelo transporte
irregular.
4. Nesses casos, a retenção do veículo é lícita e não afronta a Súmula do STF no 323 (e,
por via reflexa, as Súmulas do STF no 70 e 514).
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, não há como se afastar a aplicação do art.
75 da Lei 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

A autora irresigna-se com a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração
de nulidade de pena de multa a ela imposta por conta da apreensão de ônibus
Scania, K 112 CL, ano 1990, placas GZP 6653, de sua propriedade, retido por
transportar mercadorias internadas irregularmente (2.000 maços de cigarros).
A aplicação da multa, com retenção do veículo até o seu pagamento ou eventual
decretação de perdimento de veículo transportador de mercadoria estrangeira internada
irregularmente, em razão do não pagamento da referida multa está prevista na Lei
10.833/2003, verbis:
(...)
Referidos preceitos vieram normatizar situação fática específica - transportador de
passageiros ou de carga - que até então se inseria na previsão genérica (art. 104, V) de
perdimento do veículo, juntamente com o perdimento da mercadoria apreendida, objeto
de internação ilegal no país, sem qualquer distinção. A intenção de que prevaleça a
norma especial restou evidenciada na própria exposição de motivos para o art. 59 da
Medida Provisória no 135/02, convertido no atual art. 75 da Lei 10.833/2003:
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA
43. O combate ao contrabando e ao descaminho com procedência nos países vizinhos,
que tanto atormenta o comércio do País, e cujo meio de transporte por excelência são
os ônibus de "turismo", está sendo tratado com o rigor adequado às dimensões e à
gravidade do problema por meio dos arts. 58 e 59, que traz medidas de prevenção e de
punição aos transportadores que viabilizam essa forma de entrada ilícita de
mercadorias no país, inclusive o narcotráfico, o tráfico de armas e o contrabando de
cigarros.
Considero, ainda, que a multa do art. 75 da Lei 10.833/2003 não ofende o direito de
propriedade e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade
contributiva ou que a penalidade imposta possui caráter confiscatório. Ela tem por
escopo minar os recursos econômicos daqueles que promovem o contrabando e o
descaminho, em uma tentativa de torná-los inviáveis. Nesse âmbito, a retenção do
veículo até o pagamento da multa representa uma garantia de que a finalidade da lei será
atingida, garantia essa que pode, eventualmente, e quando razoável, ser por outra
substituída, mas até essa substituição, a retenção do veículo é lícita e não afronta a
Súmula 323 (e, por via reflexa, as Súmulas do STF no 70 e 514).
Também descabe argumentar no sentido de que o parágrafo 4o do art. 75 da Lei
10.833/2003 importa confisco de bens, ferindo o artigo 150, IV, da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco
Ora, a Constituição veda a utilização de TRIBUTO com efeito de confisco. É cediço
que tributo, por definição, não constitui sanção por ato ilícito. Ocorre que o eventual
perdimento do bem previsto no art. 75 da Lei 10.833/2003 é medida utilizada para
coagir ao pagamento da MULTA prevista no mesmo artigo e não do tributo, que são
espécies diferentes de receitas do Estado.
Como se vê, a multa de R$ 15.000,00 imposta ao transportador, de passageiros ou
de carga, constitui instrumento de combate ao contrabando e ao descaminho,
dentro de uma série de medidas criadas para reverter a situação que se apresenta no país.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

O objetivo do legislador, presume-se, foi punir não só aqueles que introduzem
mercadorias contrabandeadas e descaminhadas nocivas à economia, segurança e
saúde da população nacional, mas também o proprietário do veículo que é
conivente com tais condutas, concorrendo para a consecução destas, pois é razoável
se exigir daquele que explora um serviço público mediante concessão ou autorização
(como o transporte de passageiros, por exemplo), que não se utilize desse serviço ou
permita a utilização por outrem, para a prática de um ilícito.
A par disso, é cediço que a responsabilidade, nesses casos, é subjetiva: Inexistindo
qualquer elemento indicando a participação do proprietário do bem nas atividades
ilícitas, revela-se, de rigor, a restituição do bem apreendido, já que resta hígida a figura
do "terceiro de boa-fé".
Assim, a imposição da responsabilidade ao proprietário do automóvel não pode se
dissociar do elemento subjetivo, que é o conhecimento (concreto ou potencial) do
proprietário sobre a utilização de seu veículo como instrumento à consecução da
prática ilícita é imprescindível para a aplicação da pena de multa ao veículo
transportador. Somente elidida a boa-fé, é que se pode aplicar a multa ao veículo que
transporta mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas, ainda mais se levado em
conta que a referida sanção decorre do fato de o proprietário ter concorrido para a
prática da infração, seja com dolo ou culpa in eligendo ou in vigilando, consoante
Súmula 138 do extinto Tribunal Federal de Recursos. (TRF4, AMS no
2006.70.02.000563-9, 1a Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 12/01/2007).
Portanto, para que se desconstitua a retenção do veículo e o afastamento da
eventual pena de multa, devem estar configurados indícios robustos que apontem
para o não-conhecimento do seu proprietário acerca do ilícito.
O caso dos autos:
Cinge-se, portanto, a controvérsia, a saber se o proprietário do veículo pode ser
considerado, de alguma forma, responsável pela infração, o que justificaria a retenção
do veículo a fim de viabilizar a cobrança da multa ou, no caso de sua inadimplência, o
perdimento do bem.
No caso em tela é evidente a responsabilidade da empresa proprietária do ônibus.
Isso porque, analisando as circunstâncias que envolvem o episódio, percebe-se, sem
dúvida, que a prática da infração foi viabilizada pela empresa, que concorreu na
medida em que forneceu o veículo para o transporte das mercadorias.
Ora, o demandante aduz estar de boa-fé, já que alheio ao transporte irregular dos
produtos, o que é deveras inverossímil. Afirma que toda a bagagem transportada estava
acondicionada em sacolas, devidamente identificadas, e que a empresa de ônibus não
possui poder de polícia para abri-las. Alega ser mera transportadora de passageiros,
autorizada para tanto.
Então vejamos:
Embora as "bagagens" estivessem identificadas, diante de suas características, era
evidente que não se tratava de bagagens, mas sim mercadorias destinadas à
comercialização. A propósito, interessa esclarecer, segundo a legislação de regência, o
conceito de bagagem:
Decreto-Lei no 2.120/84, aprovado pelo Decreto Legislativo no 65/84:
Art. 1o. O viajante que se destine ao exterior ou dele proceda está isento de tributos,
relativamente a bens integrantes de sua bagagem, observados os termos, limites e
condições, estabelecidos em ato normativo expedido pelo Ministro da Fazenda.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

§ 1o Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de bens de viajante que,
pela quantidade ou qualidade, não revele destinação comercial.
Portaria MF no 39/95:
Art. 1o (...)
Parágrafo único. Não se incluem no conceito de bagagem os objetos cuja quantidade,
natureza ou variedade indiquem serem destinados à comercialização ou industrialização.
IN SFR no 117/98:
Art. 3o Estão excluídos do conceito de bagagem:
I - bens cuja quantidade, natureza ou variedade configure importação ou exportação
com fim comercial ou industrial.
Decreto no 2.521/98
Art. 35. Constituem serviços especiais os prestados nas seguintes modalidades:
I - transporte interestadual e internacional sob regime de fretamento contínuo;
II - transporte interestadual e internacional sob regime de fretamento eventual ou
turístico;
III - transporte internacional em período de temporada turística.
§ 1o para os serviços previstos nos incisos I e II do artigo anterior, não poderão ser
praticadas vendas de passagens e emissões de passagens individuais, nem a captação
ou desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de
terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de
encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio, nos veículos
utilizados na respectiva prestação.
Então descabe utilizar o argumento que a empresa não tem autorização para abrir as
bagagens, porque sequer se pode classificar os volumes transportados pelos passageiros
como bagagem. Trecho extraído do voto do Desembargador Federal Antônio Albino
Ramos de Oliveira, por ocasião do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança
no 2004.70.02.005667-5 (que trata do mesmo fato, conforme mencionado
anteriormente), elucida com precisão a questão:
(...)
De outra banda, analisando a relação de passageiros da viagem, (como bem
destacado pela Procuradoria da Fazenda Nacional na fl. 90), 25% das pessoas que
estavam no ônibus no momento da abordagem possuem a partícula "DE MELLO"
em seus sobrenomes, entre elas, a Sra. Eva Helena Souza de Mello (antiga sócia da
empresa) e a mãe do Sr. José Osmar Souza de Mello (sócio administrador e
detentor de 90% do seu capital social). Ainda, o próprio José Osmar Souza de
Mello estava na posse do veículo, na condição de motorista (fl. 22).
Paralelamente a isso, a afastar qualquer alegação de boa-fé da empresa, outros fatos
ainda devem ser mencionados. Na audiência realizada a pedido da parte autora, uma das
testemunhas ouvidas em juízo (mesmo sendo compromissada e advertida), teve a
ousadia de mentir, o que foi percebido, de pronto, pelo diligente Magistrado singular,
verbis (fl. 174):
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

Não bastasse isso, alguns dias depois da audiência a empresa vem em juízo, através de
sua procuradora, "esclarecer" a situação (fls. 179-180), nesses termos:
"assim vimos pelo presente informar, que na data do depoimento a depoente ficou
nervosa, pois na ocasião em que se realizou a viagem permaneceu quase o tempo todo
no ônibus dado que o real motivo de sua viagem era de foro íntimo, diga-se suspeita de
infidelidade do companheiro que era o motorista do ônibus na ocasião."
Ou seja, a procuradora da empresa (Dra. Jucimara Souza de Mello) veio em juízo
"esclarecer" que a testemunha mentiu em relação à visita ao Parque das Cataratas
porque estava "nervosa". Ocorre que, nessa ocasião, a respeitável advogada
também menciona que a testemunha é "companheira do motorista do ônibus", o
que indica que ela mentiu também quando se qualificou como solteira (aliás, ostenta
inclusive o mesmo endereço residencial do preposto da empresa/condutor do veículo -
Rua Prof. Matilde Mazeron, 264, Passo Fundo/RS), mentiu também quando afirmou
não ter qualquer interesse no resultado do julgamento, e mentiu também quando
referiu que ficou sabendo da existência da empresa autora por meio de um tio. De má-
fé, portanto, a empresa, eis que arrola testemunha sabidamente interessada no
deslinde da causa. Registro que considero, no mínimo, censurável a postura da
demandante, que demonstra total desrespeito com o Juízo ao faltar com a verdade.
Demonstra também, com esse tipo de atitude, completo destemor a sanções, sinalizando
claramente para a necessidade de aplicação de medidas penalizadoras, a fim de reprimi-
las.
Portanto, todos esses indícios afastam a alegada boa-fé da autora, demonstrando,
inclusive, indicativos de se tratar de empresa que se dedica à atividade criminosa
(contrabando e descaminho), principalmente se analisado seu histórico junto à
Justiça Federal da 4a Região, onde tramitam 09 outros processos em que a autora
tenta reverter penas de multa ou perdimento aplicadas a seus veículos, revelando
contumácia no envolvimento com esse tipo de evento. (fl. 91).
Dessa forma, tenho que as alegações da parte autora se mostram inverossímeis.
Assim, a alegada boa-fé da autora, no caso dos autos, não ficou demonstrada. No
caso em tela, o conjunto da prova dos autos evidencia seu envolvimento na prática da
infração fiscal ou, ao menos, o seu conhecimento do ilícito elidindo qualquer pretensão
do ora apelante de ver afastada a sua responsabilidade.
Então, por todo o exposto, entendo legítima a retenção do veículo, bem como a
imposição da multa prevista nos arts. 74 e 75 da Lei no 10.833/2003, eis que,
analisando em conjunto as provas carreadas nos autos, bem como a legislação
pertinente, concluo que a parte autora é sim responsável pelo ilícito fiscal apontado,
merecendo confirmação a sentença.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

ii) Apelação Cível no 2004.71.04.013068-8/RS. Relator: Des. Federal Álvaro
Eduardo Junqueira. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda. Apelado:
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 16/06/2010.
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNIBUS. TRANSPORTE DE MERCADORIA
DESCAMINHADA. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO IN LIMINE. PROVA DA
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO
ERÁRIO BRASILEIRO.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

1. Nos termos do art. 617 do R.A., é aplicável a pena de perdimento do veículo que
estiver transportando mercadorias sujeitas a perdimento, se estiver configurada a
responsabilidade do seu proprietário na prática da infração.
2. É legal o procedimento de fiscalização especial com retenção de mercadoria, bem
como do veículo que a transporta.
3. Mesmo no caso das bagagens identificadas, isso não afasta a responsabilidade da
proprietária do veículo, pois o contrato de arrendamento não vincula a autoridade
aduaneira, que tem o poder-dever de agir ao depara-se com uma infração à legislação
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
Do perdimento do veículo.
Dispõe o artigo 617 do Regulamento Aduaneiro:
(...)
Entendo que a justaposição da situação fática ao supracitado dispositivo, com o intuito
de aplicar a pena de perdimento, não pode se dissociar do elemento subjetivo, nem
desconsiderar a boa-fé.
Assim, para imputar responsabilidade ao proprietário de veículo apreendido por estar
transportando mercadorias irregularmente internadas no país e, frise-se, na maioria dos
casos trazidos à apreciação judicial, em poder de terceiro, mister esteja evidenciado,
apurado através de diligências administrativas, elementos indiciários palpáveis,
concretos e reais - não meras suposições, indícios ou presunções - a atestar seu
envolvimento, aquiescência ou participação nos atos destinados a burlar o Fisco.
Nesse sentido:
(...)
Não posso olvidar também, é cediço, a sanção, mesmo administrativa, não pode
alcançar senão o contribuinte infrator e, em matéria tributária, os responsáveis
assim delineados em lei, inexistindo liame justificador a possibilitar a aplicação da lei
ao transportador/proprietário sem perquirir da sua participação no ilícito tributário.
Diz o artigo 128 do CTN "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". De
conseguinte, a lei pode transferir a responsabilidade a terceiros por infrações,
condicionada a vinculação deste ao fato gerador da obrigação tributária principal,
no caso, o ingresso de mercadorias estrangeiras em território nacional com elisão dos
tributos devidos.
Não há, por fim, falar em inconstitucionalidade da pena de perdimento do veículo
utilizado no transporte de mercadorias contrabandeadas/descaminhadas previsto no art.
617 do Regulamento Aduaneiro, pois o direito de propriedade expresso na Constituição
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

não é absoluto, podendo sofrer restrições visando à preservação do interesse público.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:
(...)
Na hipótese dos autos, todavia, não vislumbro a propalada condição de terceira de
boa-fé da recorrente. Senão vejamos:
a) analisando os Autos de Infração com Apreensão de Mercadorias de fls. 27/28 exsurge
claramente a destinação comercial da mercadorias transportadas, mormente porque,
dentre os inúmeros produtos encontrados havia a desconsertante quantidade
25.600 (vinte e cinco mil e seiscentos) em maços de cigarros, o que por si só afasta o
caráter turístico da viagem;
b) as fotos das fls. 27, onde se pode visualizar estarem lotados de mercadorias os
compartimentos inferiores destinados ao transporte de bagagens com volumes típicos
de "sacoleiros";
Este é o entendimento já pacificado nesta Corte:
(...)
Outrossim, o arrendamento do bem não tem o condão de afastar a responsabilidade
da proprietária, pois este tem efeito somente entre as partes, não vinculando a
autoridade aduaneira, que tem o poder-dever de agir ao deparar-se com uma infração
à legislação aduaneira. Assim, a proprietária participou do ilícito ao fornecer o veículo
para o transporte das mercadorias.
Em vista de toda a explanação alhures, deve ser afastada a alegação do autor, porquanto
existem indícios veementes a evidenciar o uso do veículo para fins ilícitos,
mormente se considerarmos as inúmeras passagens na Região da Tríplice
Fronteira, que no período de 14.10.2003 à 01.12.2004 realizou 74 viagens à Foz do
Iguaçu (fls. 71 à 73).
Frente ao exposto, voto por negar provimento à apelação.

iii) Apelação Cível no 2006.72.03.003169-0/SC. Relator: Des. Federal Otávio
Roberto Pamplona. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda. Apelado:
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 12/11/2009.
EMENTA
INFRAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO. VEÍCULO
TRANSPORTADOR. RETENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ART. 75 DA L. 10.833/03.
1. Aplica-se a pena de multa prevista no art. 75 da Lei 10.833/03 a veículo transportador
de mercadoria sujeita a pena de perdimento sempre que esta não tiver o seu proprietário
identificado ou quando, pelas suas características ou quantidade, evidenciarem tratar-se
de mercadoria sujeita à referida pena.
2. No caso dos autos, o exame do quadro fático demonstra estar configurada a
responsabilidade do proprietário, sendo devida a penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
A apreensão do veículo ocorreu em 07/10/2006, sob a vigência da Lei 10.833/03, cujo
art. 75 dispõe o seguinte:
(...)
A disciplina fazendária dos precitados dispositivos legais adveio mediante a Instrução
Normativa SRF 366/03.
A aludida legislação foi ditada, sob medida exata, para coibir a prática massiva de
contrabando e descaminho que contribui significativamente para a desmoralização
não só das atividades fiscais como também das comerciais em praticamente todo o
território brasileiro, como é notório entre as pessoas minimamente informadas sobre
o cotidiano econômico-financeiro do País.
Verifica-se, outrossim, para a aplicação da norma ao caso concreto, a necessidade de
demonstração da responsabilidade do proprietário do veículo transportador, seja
deixando de identificar o proprietário das mercadorias ou, ainda que o
identificando, transportando os produtos apesar de estes, pelas suas características
ou quantidade, evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à pena de
perdimento.
Assim, o legislador tributário busca punir não apenas aquele que introduz
mercadorias clandestinas no país, mas também o proprietário do veículo que o
auxilia, transportando-as, tendo conhecimento das irregularidades que circundam
a operação.
No caso concreto, o ônibus da empresa autora foi apreendido quando transportava
mercadorias estrangeiras cujas características, segundo o auto de infração de fls. 18/19,
revelam sua nítida destinação comercial.
A autorização de viagem também mostra a destinação exclusivamente comercial
da excursão, pois os passageiros, apesar do longo trajeto de 11 horas de ônibus, tendo
saído às 19h30min. de Passo Fundo/RS, permaneceriam por apenas 4 horas em Ciudad
del Este - das 6h30min. às 10h30min. (fl. 29)
Sob outro aspecto, chama a atenção a escassez probatória do feito. Com a inicial, foi
juntado unicamente o auto de infração, no qual se consubstancia toda a prova dos fatos.
No referido documento, informa a autoridade fiscal que:
O veículo transportava grande quantidade de mercadorias estrangeiras, inclusive
pneus e cigarros objeto de descaminho/contrabando.
(...)
Conforme fotos anexas, as características e quantidade dos volumes transportados
evidenciam tratar-se de mercadoria destinada ao comércio e sujeita à pena de
perdimento.
Grande era a quantidade de pneus (...)
Devido aos fatos acima narrados e em razão da grande quantidade de mercadorias
transportadas no bagageiro e no espaço reservado aos passageiros, o veículo foi retido
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

por esta fiscalização, tendo em vista disposição legal em vigor, para fins fiscais (art. 75
da Lei 10.833/03). (fl. 20)
Tendo em vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade,
caberia à autora, principal interessada, trazer aos autos elementos capazes de
infirmar a versão apresentada pela autoridade - provando, deste modo, por outro
lado, os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial.
As fotografias, porém - mencionadas no auto de infração como maior prova da
destinação comercial das mercadorias -, que poderiam provar a alegação da apelante de
que os passageiros portavam no máximo 3 volumes cada um, não constam nos autos.
Outrossim, é curioso que a autorização de viagem traga uma extensa relação de
passageiros - 36 pessoas -, enquanto nos autos conste os termos de lacração de
volumes referentes a apenas três deles (descrevendo sumariamente a tentativa de
internação de pneus, peças de vestuário e produtos de informática - fls. 34/36). Não
constam os autos de apreensão das mercadorias, essenciais para que ficasse
demonstrada a quantidade de produtos transportada por cada passageiro.
Logo, a improcedência decorre do fato de não ter a autora provado convenientemente os
fatos constitutivos do direito alegado.
Fica mantida, portanto, a sentença que julgou improcedente a ação.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo.
Deve ser ressaltado que a apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
conforme “Termo de Apreensão de Mercadorias” à fl. 04, e “Termo de Retenção de Mercadorias
no 800/1”, à fl. 05, foi de 26.150 maços, e não de 261.500 maços, como consta nos Autos de
Infração. Apesar deste fato não ter sido alegado pelo recorrente, entendo que se trata de mero
erro material, ou erro de fato, cognoscível de ofício pela autoridade julgadora, tendo em vista o
interessa público em um julgamento justo, que atenda aos Princípios da Verdade Material, do
Formalismo Moderado, da Boa-Fé e da Cooperação entre as Partes.
O Código de Processo Civil, em seu art. 494, inciso I, estabelece a possibilidade
do juiz, de ofício, corrigir a própria sentença, quando esta contenha inexatidões materiais ou
erros de cálculo:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros
de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Entendo que esta possibilidade também se estende a inexatidões materiais ou
erros de cálculo. Nesse sentido, as seguintes observações de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de
Andrade Nery, em Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., 2018:
i) Pág. 548: Erro do contador. I. O erro de cálculo pode ser alegado e corrigido a
qualquer tempo, principalmente quando elaborado contra o decidido na sentença
monocrática, caracterizando-se, por isso, erro material, passível de correção pelo Juízo.
II. Recurso conhecido e provido (STJ, 2.a T., REsp 7095-SP, rel. Min. José de Jesus
Filho, v.u., j. 5.4.1993, DJU 3.5.1993, p. 7780, BolAASP 1807/335).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

ii) Pág. 1.177: I: 3. Erro material e de cálculo. Mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode
fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.
iii) Pág. 2.257: 22. Erro de fato. O erro de fato pode (rectius: deve) ser conhecido de
ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo. Por essa razão, pode ser conhecido por
provocação da parte, por petitio simplex ou por meio de EmbDcl. Em razão disso, no
sistema dos juizados especiais, não faz qualquer diferença o fato de a redação dada pelo
CPC 1078 ao LJE 48 não repetir os termos do par.ún. da antiga redação deste último
dispositivo.
No mesmo sentido, as seguintes observações de Fredie Didier, em Curso de
Direito Processual Civil, 19a ed., 2017:
i) Pág. 753: 6.3.7. Possibilidade de ação rescisória por erro de-fato
O art. 966, Vlll, CPC, permite a ação rescisória de sentença com base em erro de fato.
Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar
inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, num como noutro caso, que
não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (§ 1 o do art.
966).
A incontrovérsia dos fatos ocorre, muita vez, em razão da revelia. Assim, é possível ao
réu-revel ajuizar ação rescisória por erro de fato, se a sentença considerar existente fato
que não ocorreu ou inexistente fato que tenha ocorrido.
Este Conselho já reconheceu a possibilidade de o julgador conhecer, de ofício,
inexatidões materiais ou erros de cálculo:
i) Acórdão no 1003-001.420. Sessão de 04 de março de 2020.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXATIDÃO
MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE
FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Somente
podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas
a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a
necessária comprovação do erro em que se funde.
ii) Acórdão no 2202-005.968. Sessão de 4 de fevereiro de 2020.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido
de reduzir a multa regulamentar para o valor de R$ 52.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
1. Trata-se de auto de infração para a aplicação da multa descrita no artigo 3°
caput e Parágrafo Único do Decreto-lei 399/1968:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuirem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
2. Para tanto, narra o auto de infração que a Recorrente transportou para o Brasil
21.650 caixas de cigarro, correspondentes à 216.500 maços de cigarro no dia 20 de maio de
2005. Como prova do alegado a fiscalização traz aos autos apenas os termos de apreensão, de
verificação e auto de perdimento. Destarte, a priori, não há qualquer documento que demonstre
vinculação da Recorrente com a carga transportada.
3. Todavia, em sede de Impugnação a Recorrente confessa ser proprietária do
veículo automotor, tornando prescindível a prova (artigo 374 inciso II do CPC). Desta feita,
tendo em vista ser proprietária do veículo automotor, a Recorrente é transportadora, a primeira
vista – tanto assim é que entabula com o senhor Renato Amaral Gomes um contrato de frete e
não de locação de veículo automotor.
4. Com isto se quer dizer que, a fiscalização cumpriu – ainda que de maneira algo
tardia – seu onus probandi; demonstrou que a Recorrente transportou cigarros ao Brasil, sendo
responsável em concurso com aqueles que adquiriram as mercadorias importadas, ex vi art. 100
do Decreto-Lei 37/66:
Art.100 - Se do processo se apurar responsabilidade de duas ou mais pessoas, será
imposta a cada uma delas a pena relativa à infração que houver cometido.
5. Desta forma, caberia a Recorrente apresentar primeiro argumento e depois
prova de fato impeditivo, modificativo do direito do Erário. Como argumento a elidir a acusação
fiscal, a Recorrente afirma que terceiro sem seu conhecimento transportou a mercadoria ao
Brasil.
5.1. Sem embargo de o fato de terceiro ter transportado mercadoria ao Brasil não
elidir de plano a responsabilidade da Recorrente como transportadora, a falta de ação ou omissão
para o fato a ser punido o desconfigura como infração. Isto porque, o artigo 94 do Decreto-Lei
37/66 conceitua infração como “ação ou omissão (...) que importe inobservância, por parte da
pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei (37/66) , no seu
regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”. Portanto,
se não há ação ou omissão não há infração.
6. Como prova de seu arrazoado a Recorrente traz aos autos o referido contrato de
prestação de serviço de transporte – que, como dito, apenas confirma sua responsabilidade como
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

transportadora – e depoimento em interrogatório do senhor Renato do Amaral Gomes,
alegadamente, contratante do serviço de transporte.
6.1. O senhor Renato do Amaral Gomes no antedito interrogatório no processo
2007.71.04.004045-7 afirma que a) insistiu para que o motorista do ônibus viajasse ao Paraguai
para adquirir mercadorias, b) lá adquiriu pneus e o então corréu da ação penal, de prenome
Rodrigo, adquiriu cigarros e c) o dono da transportadora não tinha qualquer ciência da
empreitada:

7. O processo em que foi prestado o depoimento acima (2007.71.04.004045-7) é
uma carta precatória do processo crime 2005.70.02.003777-6 que, posteriormente, recebeu o
número 0003777-14.2005.4.04.7002.
7.1. No referido processo os policiais federais que realizaram a abordagem
corroboram com o antedito, isto é, as mercadorias em debate foram adquiridas pelo senhor
Renato e pelo senhor Roberto e que o motorista, Gilberto, não tinha qualquer relação com o
delito apurado no processo, tudo nos termos de voto proferido no sobredito processo:
Transcrevo, a propósito, o depoimento dos policiais federais que participaram da prisão
em flagrante dos denunciados, prestados perante a autoridade policial. José Vanderley
Milani relatou (fl. 02 do IPL):
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

"Que o depoente se encontrava em patrulhamento preventivo pela Rodovia BR 277,
altura do Km 642, juntamente com seu colega de farda o PRF LEANDRO, quando
resolveram abordar o ônibus, placas AFB 1512, o qual seguia sentido Cascavel; QUE
referido ônibus era o comumente utilizado por sacoleiros que vêm de Foz do Iguaçu,
com a intenção de adquirir mercadorias de origem estrangeira, sendo certo ainda que
entendeu por parar o dito ônibus, pelo fato de que apresentava o farol dianteiro direito
arrancado; QUE assim solicitou que o ônibus parasse, quando então ao proceder revista
no seu interior, percebeu que o mesmo estava repleto de caixas de cigarros de origem
estrangeira, desacompanhados de documentação de internação regular; QUE ainda
localizaram no bagageiro do ônibus vários pneus também de origem estrangeira, de
modo que o ônibus, além do motorista, tinha mais duas pessoas, identificadas como
Gilberto Paulo Eger, motorista, e passageiros, Rodrigo Robson Fontoura e Renato
do Amaral Gomes; QUE, entrevistando Rodrigo e Renato, ambos admitiram a
propriedade da mercadoria, isentando Gilberto, o motorista; (...) (grifei)
Leandro Spier (fl. 02 do IPL), da mesma forma, referiu que "o ônibus era tripulado por
Gilberto Paulo Eger e tinha como passageiros Rodrigo Robson Fontoura e Renato do
Amaral Gomes, sendo certo que ambos admitiram a propriedade de toda a mercadoria,
isentando Gilberto de todos os fatos".
7.2. Ante todo o exposto, quer parecer que os senhores Rodrigo e Renato, com
exclusividade e sem conhecimento, ação ou omissão da Recorrente perpetraram o ilício. Em
assim sendo, ausente ação ou omissão da Recorrente não há que se falar em infração e
consequentemente em punição.
8. Não se desconhece a RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO PELA MERCADORIA IRREGULARMENTE TRANSPORTADA, ex vi artigo
95 inciso II do Decreto-Lei 37/66. No entanto, ante a impossibilidade de alteração dos
fundamentos do lançamento e tratando-se de imputação direta (de transportar cigarro
clandestinamente) devidamente elidida, de rigor o provimento do Recurso Voluntário com o
cancelamento da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Com as vênias de estilo, com relação à proclamação do resultado, em especial
quanto à aplicação do voto de qualidade ao presente caso, merecem registro as seguintes
considerações. Transcreve-se, abaixo, em primeiro lugar, o resultado vazado em ata:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa regulamentar para o valor de
R$52.300,00, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, que lhe davam provimento integral. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. – (seleção e grifos nossos).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

Cabe externar que a turma decidiu pela aplicação do voto de qualidade ao presente
caso após a questão ser submetida à votação pela presidência, tendo em vista que a ata deve
refletir o posicionamento da turma e que a proclamação do resultado não se trata de ato
autônomo, mas parte integrante do ato administrativo complexo do julgamento que tem como
efeito não apenas prover de transparência e publicidade o ato, que se aperfeiçoará posteriormente
com a publicação, mas também de estabelecer o marco temporal preclusivo a partir do qual não é
mais possível aos julgadores a alteração do posicionamento individual (§ 3o, art. 58 RICARF e
art. 941, CPC), pois, a partir da execução de tal ato solene, a decisão vigente é aquela do
colegiado (órgão julgador) e não mais do conselheiro que o integra. Neste sentido, não se conclui
o julgamento até que todas as questões de ordem, colocadas ou supervenientes, materiais ou
processuais, levantadas sejam devidamente enfrentadas com a respectiva deliberação, cuja
inobservância seria motivo de não aprovação da ata da sessão (art. 61, RICARF), motivo pelo
qual é da competência jurisdicional do órgão colegiado a definição do resultado que o presidente
(locutos, voz do corpus coletivo) proclama na forma de ato meramente declaratório de
exteriorização. Tal consideração, que exsurge da leitura da lei e demais normas aplicáveis à
espécie, dá-se não obstante a necessidade de fundamentação das decisões, sobretudo quanto à
prenotação do resultado, cuja ausência implicará vício por omissão e, no limite, a sua nulidade
em virtude de vera preterição do direito das partes de se defenderem (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972), pois o desconhecimento sobre os fundamentos últimos que levaram a
turma a aplicar o chamado “voto de qualidade” é impeditivo do exercício da ampla defesa.
O art. 19-E da Lei no 10.522, de 19/07/2002, inserido pelo art. 28 da Lei no
13.988, de 14/04/2020, determina que, em caso de empate no julgamento do processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de
qualidade a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte. A previsão, inserta por meio heterodoxo no curso do processo
legislativo de aprovação da Medida Provisória no 899/2019, em descompasso com a disciplina da
transação tributária (modalidade extintiva do crédito tributário prevista nos arts. 156 e 171 do
Código Tributário Nacional, no contexto da inserção de modelos não adjudicativos de resolução
de conflitos), foi aprovada em contrariedade à Lei Complementar no 95/1998, em clara situação
de inconstitucionalidade, conforme posição do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 5127,
em que se decidiu textualmente que o Poder Legislativo não pode incluir em lei de conversão
matéria estranha à Medida Provisória, sobretudo por meio de emenda aglutinativa ou de mero
expediente que não guarda qualquer identidade com as emendas que buscava aglutinar,
perdendo-se, assim, o pacto silencioso no sentido de que o empate operava em favor do fisco,
mas que a decisão favorável ao contribuinte ungia a palavra final da Administração de
intangibilidade, tendo sido a questão submetida ao controle concentrado de constitucionalidade
do Supremo Tribunal Federal.
Em paralelo ao debate sobre a validade da alteração, e diante das discussões a
respeito da aplicação efetiva da norma, que prossegue hígida e válida no ordenamento até
ulterior e eventual declaração em contrário pela Suprema Corte, a Procuradoria da Fazenda
Nacional produziu resposta a consulta formulada pela Presidente deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em que concluiu que o novel dispositivo alcançaria as decisões com
conteúdo de mérito proferidas no julgamento do processo de determinação e exigência de crédito
tributário, situações em que o empate em julgamento deverá ser resolvido em favor do
contribuinte, destinatário do “tratamento especial” (sic) definido pela norma em análise, que não
contemplou os seguintes casos: (i) decisões proferidas em processos que não envolvem o
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

julgamento do processo de determinação e exigência do crédito tributário (eg. restituição,
ressarcimento, reembolso e compensação, processos de exigência de multas aduaneiras, direitos
antidumping e medidas compensatórias, de suspensão de imunidade ou isenção, de exclusão do
Simples, de representação de nulidade); (ii) julgamento dos recursos de responsáveis tributários
(exclusivos ou solidários); (iii) deliberações de índole processual (análise dos requisitos de
admissibilidade dos recursos de ofício, voluntário, especial e dos embargos de declaração, como
a tempestividade ("perempção") e os requisitos específicos das modalidades recursais, análise de
concomitância entre o processo administrativo e processo judicial, decisão interlocutória na
forma de resolução); e (iv) julgamento de embargos de declaração sem efeitos infringentes, bem
como de embargos inominados. Em atendimento ao item 5 da Nota SEI no
6/2020/ASTEJ/CARF-ME, no sentido de que o art. 19-E seja disciplinado através de portaria
específica, foi editada a Portaria ME no 260, de 01o/07/2020, abaixo transcrita:
Portaria ME no 260, de 01o/07/2020 - Art. 1o Esta portaria disciplina a
proclamação de resultado do julgamento, nas hipóteses de empate na votação
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após
colhidos os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, será proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma, na
forma do § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há
exigência de crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação
de lançamento.
§ 2o O disposto no § 1o se aplica, também, no julgamento do auto de infração
ou da notificação de lançamento formalizados nos termos do § 4o do art. 9o
do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte
nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de
2020, considerando tratar-se de norma processual;
b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário; e
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do
julgamento em diligência;
b) de embargos de declaração; e
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

c) das demais espécies de processos de competência do CARF, ressalvada
aquela prevista no § 1o do art. 2o.
§ 1o O disposto na alínea "b" do inciso I do caput não impede a proclamação
de resultado do julgamento a favor do responsável solidário, por relação de
prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais
como:
a) decadência; ou
b) ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes.
Art. 4o Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.
Observa-se que a portaria em apreço ultrapassa a regulamentação do processo
administrativo e acaba por usurpar competência dos órgãos julgadores no ato de concreção
normativa, uma vez que a enunciação de ementa, resultado e efeitos da decisão pertencem à
turma julgadora, autoridade competente para decidir, e tampouco a nenhum de seus componentes
individualmente considerados, sejam eles o relator, o presidente ou o vice-presidente. Ademais,
o 19-E da Lei no 10.522/2002 não se trata de norma de exceção, pois matérias como exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, aplicação de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios, ou processos decorrentes da não homologação de pedido de compensação,
perdimento, glosa de prejuízo fiscal, entre outros, não estão e nunca estiveram no Decreto no
70.235/1972, que se refere à especialíssima determinação do crédito tributário e processos de
consulta sobre aplicação da legislação tributária federal. Na verdade, toma-se de empréstimo o
rito estabelecido pelo processo administrativo fiscal por questão não apenas de costume e de
praticabilidade, mas por expressa determinação legal. Assim, por questão de rigor técnico, não se
está diante de ilegalidade da portaria ora combalida diante do Decreto no 70.235/1972 ou da Lei
no 10.522/2002, mas com relação às normas expressas de remissão (como as leis no 9.430/1996, à
9.317/1995, à 9.019/1995, entre outras).
Especificamente no caso presente, que se volta a tratar de questão aduaneira, para
além das regras que remetem à aplicação do processo administrativo fiscal (§3o do art. 23,
Decreto-lei no 1.455/1976, §1o do art. 60, Decreto-lei no 37/1966), há, ainda, uma segunda
dificuldade, neste caso insuperável do ponto de vista da aplicação unitária do Direito: o próprio
Decreto no 70.235/1972 determina, no inciso III do art. 7o, que o procedimento fiscal tem início
com o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada, o que envolve a matéria tratada
no caso corrente de modo a perscrutar as implicações da introdução irregular no país de produtos
de procedência estrangeira. Aponta-se, por fim, para ainda outra inconstitucionalidade e
ilegalidade da norma editada pelo Ministério da Economia, uma vez que a Portaria ME no
260/2020 interpreta a regra como "processual", e não "material", distinção marcadamente
problemática, cuja admissão implicaria usurpação de competência privativa da União para
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003857/2007-87

legislar sobre matérias processuais, conforme inciso I do art. 22 da Constituição, havendo,
portanto, reserva (qualificada) de lei neste caso.
Em que pese tal posicionamento pessoal, que ora se registra, também a Portaria
sob análise se encontra em vigor no ordenamento e este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em que pese não estar vinculado aos entendimentos externados pela Receita Federal do
Brasil ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e apesar de ter como desígnio o controle de
legalidade do crédito tributário, encontra-se sob a estrutura do Ministério da Economia,
caracterizando-se venire contra factum proprium a decisão que contrarie as normas a que se
encontra hierarquicamente submetido, nos precisos termos do parágrafo único do art. 30 da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina que instrumentos de tal jaez terão
caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão, único
motivo pelo qual, uma vez vencido no mérito, voto, com a reserva de entendimento contrário
acima declarada, no sentido da aplicação do voto de qualidade em desfavor do contribuinte no
presente caso.
Assim, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, dar
provimento integral ao recurso voluntário interposto. Uma vez vencido nesta proposta, voto pela
aplicação do voto de qualidade com supedâneo na Portaria ME no 260, de 01o/07/2020.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital